Tribunal: TJSP
Processo: 1043776-63.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS.

REQUISITOS SEDIMENTADOS PELO STJ NA FORMA DO ART. 543-C DO CPC/73 PARA A EXIBIÇÃO JUDICIAL DE DOCUMENTOS CUMPRIDOS PELA AUTORA. PEDIDO ADMINISTRATIVO REGULAR.
A autora comprovou ter solicitado os documentos pela via administrativa, mas não obteve êxito na exibição. É requisito para a exibição de documentos a demonstração da relação jurídica, o prévio pedido

Ementa:
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS.

REQUISITOS SEDIMENTADOS PELO STJ NA FORMA DO ART. 543-C DO CPC/73 PARA A EXIBIÇÃO JUDICIAL DE DOCUMENTOS CUMPRIDOS PELA AUTORA. PEDIDO ADMINISTRATIVO REGULAR.
A autora comprovou ter solicitado os documentos pela via administrativa, mas não obteve êxito na exibição. É requisito para a exibição de documentos a demonstração da relação jurídica, o prévio pedido administrativo com concessão de tempo hábil para exibição, bem como o pagamento da tarifa de emissão de segunda via (caso cobrada), o que foi cumprido pela autora com os documentos acostados.

PLANILHAS DESCRITIVAS E EVOLUTIVAS. FALTA DE INTERESSE DE AGIR.
O procedimento utilizado pela autora para conseguir a apresentação das planilhas não é adequado, pois busca a exibição de documentos que precisam ser elaborados e não existem.

APLICAÇÃO DO ARTIGO 400 DO NCPC. IMPOSSIBILIDADE. BUSCA E APREENSÃO. MEDIDA ADEQUADA.
Os contratos e as movimentações financeiras da autora são, evidentemente, documentos comuns às partes, logo, incide o disposto no artigo 399 do CPC, não podendo o Juiz admitir a recusa da exibição. O réu não demonstrou quaisquer das razões previstas no artigo 404 do CPC para não apresentar os documentos. Não pode o Douto Juízo "a quo" aplicar a penalidade do artigo 400 do CPC, quando não forem entregues os documentos requeridos. A medida adequada é a busca e apreensão.

Apelação parcialmente provida.